Tribunal: TJSP
Processo: 1050338-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCMD incidente sobre doação advinda do exterior com base na Lei Estadual no 10.705/00 – Impossibilidade – Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1050338-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FORUM NACIONAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1050338-35.2019.8.26.0053
2
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Fausto José Martins Seabra
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
Apelado:
FORUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
ANIMAL
.
“ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ITCMD incidente sobre
doação advinda do exterior com base na Lei Estadual no 10.705/00
Impossibilidade
Declaração de inconstitucionalidade pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo Sentença de
procedência mantida Reexame necessário e recurso voluntário
desprovidos.”
VOTO 29539
FORUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
ANIMAL impetrou mandado de segurança contra ato do SECRETÁRIO
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o
afastamento da incidência tributária do ITCMD, sobre a doação de quantia
em moeda estrangeira, advinda do exterior, em benefício da impetrante.
A sentença de fls. 106/108, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança para declarar a inexistência da obrigação de
recolhimento do ITCMD sobre a doação mencionada na inicial, acolhendo,
ainda, os pedidos disso decorrentes.
Há reexame necessário.
Apela a Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1050338-35.2019.8.26.0053
3
114/124), arguindo, preliminar de inadequação da via eleita, por suposta
ausência de direito líquido e certo que autorize o afastamento da exigência do
imposto sobre a doação proveniente do exterior. No mérito, alega a
constitucionalidade da cobrança do imposto, ante a possibilidade dos Estados-
membro fazerem uso da competência legislativa plena que tem para legislar,
na ausência de norma geral sobre a matéria. Postula a extinção do processo,
sem apreciação do mérito ou, subsidiariamente, a reforma da r. sentença para
que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
127/134).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Alega a impetrante ser associação preordenada a
atividades de proteção ao bem-estar animal, cujo intuito é a redução do
sofrimento dos animais. E, como entidade responsável por campanhas em
prol dos animais, recebeu doação em moeda estrangeira da Center for
Effective Altruism (fls. 30/38). Contudo, o Estado de São Paulo exigiu o
ITCMD Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, mesmo se
tratando de doação do exterior, com base no art. 4o, § 1o, alínea “b”, da Lei
Estadual no 10.750/2000.
No caso em apreço, a autoridade coatora estaria exigindo
o tributo com base no disposto na Lei Estadual no 10.705/00, art. 4o, I, 'b', que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1050338-35.2019.8.26.0053
4
expressamente estabelece a cobrança do ITCMD “sempre que o doador
residir ou tiver domiciliado no exterior” e o “herdeiro, legatário ou
donatário tiver domicílio neste Estado”.
Entretanto, o Órgão Especial já deixou assentado que:
“A instituição de imposto sobre transmissão 'causa mortis' e
doação de bens localizados no exterior deve ser feita por meio de
Lei Complementar. Inteligência do art. 155, §1°, inciso III, Aline b,
da Constituição Federal. II - O Legislador Constituinte atribuiu ao
Congresso Nacional um maior debate político sobre os critérios de
fixação de normas gerais de competência tributária para
instituição do imposto sobre transmissão de bens - móveis/imóveis,
corpóreos/incorpóreos - localizados no exterior, justamente com o
intuito de evitar conflitos de competência, geradores de
bitributação, entre os Estados da Federação , mantendo uniforme
o sistema de tributos. III - Inconstitucionalidade da alínea 'b' do
inciso II do art. 4o da Lei paulista n° 10.705, de/%8 de dezembro
de
2000,
reconhecida.
Incide/te
de
inconstitucionalidade
procedente.” (TJSP, Órgão Especial, Rel. Des. Guerrieri Rezende,
Argüição de Inconstitucionalidade n° 0004604-24.2011.8.26.0000,
j. 30/03/2011).
Neste contexto, verifica-se que o caso em exame se
amolda ao julgado acima transcrito, não sendo o caso de incidência do
ITCMD, eis que se trata de doação advinda do exterior, cuja a cobrança do
imposto deverá ser regulada por Lei Complementar Federal, que não pode ser
suprida pela norma estadual.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
“TRIBUTÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ITCMD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1050338-35.2019.8.26.0053
5
Pretensão fiscal de tributar herança em dólar realizada sobre bens
no exterior Impossibilidade Norma estadual que foi alvo do
decreto de inconstitucionalidade proclamado pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça Ausência de Lei
Complementar a disciplinar a matéria Inteligência do art. 155, §
1°, III, a, da Constituição Federal
Precedente R. sentença
mantida. Recursos oficial e da FESP improvidos”. (Apelação no
1044748-48.2017.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, rel.
Des. CARLOS EDUARDO PACHI, julgada em 13.9.2019).
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Incidência
do imposto sobre valores doados por residente no exterior

Impossibilidade Ausência de lei complementar regulando a sua
instituição, como exige o art. 155, § 1o, inciso III, alínea “b”, da
CF Declaração de inconstitucionalidade do art. 4o, inciso II, alínea
“b”, da L.E. n.o 10.705/00 pelo Órgão Especial deste E. TJSP
Bem fundamentado o julgamento de primeiro grau, que afastou as
preliminares arguidas pelas impetradas e concedeu a segurança
Os documentos que instruem a inicial do impetrante comprovam
que os bens especificados estão localizados no exterior, sendo
desnecessária a dilação probatória
Procuradora do Estado
Chefe da Procuradoria Fiscal que é parte legítima para figurar na
presente ação mandamental, porque tem poderes para cumprir
eventual ordem definitiva, além de ter impugnado o mérito da
causa, encampando o ato Ratificação dos fundamentos da r.
sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP
Reexame necessário e recurso voluntário da parte impetrada
desprovidos”.
(Apelação
no
1027947-86.2019.8.26.0053,
8a
Câmara de Direito Público, rel. Des. PONTE NETO, julgada em
30.9.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de débito fiscal
Pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário decorrente da incidência do
ITCMD sobre doação de bens localizados no exterior

Possibilidade Presença da verossimilhança das alegações Débito
que se mostra controverso em virtude da declaração de
inconstitucionalidade do artigo 4o, II, 'b', da Lei Estadual no
10.705/2000, pelo C. Órgão Especial desta Corte - R. decisão
reformada. Recurso provido (AGRAVO DE INSTRUMENTO no
2024104-37.2014.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
30/04/2014).
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD incidente sobre legado
advindo do exterior Exação exigida com base na Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1050338-35.2019.8.26.0053
6
10.705/00

Descabimento,
pois
já
declarada
a
inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de
São
Paulo
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0004604-24.2011.8.26.0000) Observância do art. 155, par. 1o,
III, 'b', da Constituição Federal, que impõe ao Estado, para
implementação da tributação em questão, a vigência de lei
complementar federal, ainda não vigente
Concessão da
segurança mantida Recursos oficial e voluntário da Fazenda
não
providos.
(APELAÇÃO
CÍVEL
No
0009179-42.2013.8.26.0053 Rel. Des. Rebouças de Carvalho j.
em 30.7.2014)
Assim, correta a r. sentença que concedeu a ordem,
merecendo ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
E
AO
REEXAME
NECESSÁRIO,
nos
termos
supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
MCF